Tribunal: TJDFT
Processo: 0063796-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063796-44.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO:MAURO LUCIANO HAUSCHILD, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SINDSAÚDE/DF, LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em analisar: a) se o valor dos honorários de advogado fixado na sentença está em conformidade com o labor empreendido pelos patronos do sindicato em questão durante o curso do processo; b) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão exercida pelo credor; c) se o valor versado no processo de execução é excessivo; e d) qual o índice que deve ser utilizado para correção monetária do valor devido. 2. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte na relação jurídica processual os honorários de advogado são fixados de modo peculiar, com a observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mas deve haver a devida adoção dos parâmetros previstos no art. 85, § 3o, do CPC. 2.1. No presente caso o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação global se afigura exorbitante se analisado com o contexto do labor desempenhado pelos procuradores que atuaram em favor do sindicato dos profissionais de saúde. 2.2. Nas hipóteses em que valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade têm natureza constitucional. 3. O tópico alusivo ao transcurso do prazo prescricional se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, uma vez que tanto o Juízo singular, por meio de decisão interlocutória, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, já apreciaram a questão. 4. O ajuizamento da ação coletiva em análise teve por antecedente lógico-jurídico a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. 4.1. Ocorre que a majoração do valor da contribuição previdenciária foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994. 4.2. Logo, o termo final a ser observado na quantificação da obrigação deve corresponder à data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal. 5. Em relação aos índices de correção monetária para a atualização do valor devido devem ser aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 5.1. No caso em deslinde deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local na 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório, cuja composição, em sua essência, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 1o, do CPC, sob o argumento de que a prescrição da pretensão executória, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer momento, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta contrariedade ao artigo 1.013, § 1o, do CPC, porquanto a conclusão do acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. "O entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública, como a prescrição" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). 5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. 7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 9. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 6/10/2023). E, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019